Tribunal: TJDFT
Processo: 0729719-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. GOLPE DA OLX. CONDUTA DAS PARTES. IMPRUDÊNCIA. OMISSÕES RECÍPROCAS. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra sentença que acolheu pedido inicial para determinar que a ré proceda a entrega ao autor do veículo automotor objeto da controvérsia dos autos.

2. O contexto fático subjacente ao litígio relaciona-se ao conhecido “golpe da OLX” ou “golpe do intermediário”, no qual, em linhas gerais, o fraudador, após clonar o anúncio publicado pelo vendedor na plataforma OLX, passa a atuar como intermediário na negociação, induzindo comprador e vendedor, os quais, em regra, desconhecem o ardil em que estão sendo implicados, a omitirem informações um do outro, ultimando todo o estratagema fraudulento com a transferência de valores do comprador para a conta do estelionatário, ou de um terceiro por este indicado.

3. Em casos tais como o dos autos, é possível constatar que o sucesso da empreitada criminosa depende fundamentalmente da incúria tanto do comprador quanto do vendedor, os quais, focados apenas no objetivo legítimo de conclusão do negócio, acabam por negligenciar cuidados mínimos na condução e concretização da compra e venda do bem.

4. Não se olvide que, normalmente, em tais casos, tanto comprador quanto vendedor agem de boa-fé (subjetiva) e, por isso mesmo, são simultaneamente enganadas pelo estelionatário. 4.1. Aferido o comportamento, entretanto, de forma objetiva, verifica-se postura pouco transparente dos contratantes e, não raras vezes, confusa e inexplicável, eis que ambas omitem e, inclusive, até mesmo distorcem, a pedido do estelionatário, informações relevantes à consecução do negócio.

5. Se as partes, tal como se espera pelas regras de experiência em uma transação de compra e venda de veículos, tivessem sido transparentes e confrontado uma a outra acerca, por exemplo, do valor da negociação e do terceiro que estava sendo beneficiado pela transferência bancária, muito provavelmente a fraude não teria se aperfeiçoado.

6. Inafastável concluir, portanto, que se qualquer das partes tivesse agido com mais diligência, ter-se-ia evitado a consumação do estelionato que trouxe prejuízos a ambas, inviabilizando que se atribua a culpa do dano exclusivamente a um dos envolvidos.

7. Dessarte, no presente caso, as vítimas agiram de forma pouco transparente, ou com pouca diligência, motivo pelo qual ambas são igualmente responsáveis pelos danos decorrentes da materialização do ardil engendrado pelo intermediário e fraudador. 7.1. Reconhecida, portanto, a culpa concorrente (art. 945, CC) de ambas as partes, o prejuízo deve ser rateado entre elas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.